Tribunal: TJSP
Processo: 0051062-80.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000652508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0051062-80.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
SAMMY
DAYAN,
é
embargado
COMPANHIA
RURAL
AGROPECUARIA SAO SEBASTIAO.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos, porém, sem efeitos
modificativos V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0051062-80.2017.8.26.0100/50000 - Voto no
2
Embargos de Declaração Cível n° 0051062-80.2017.8.26.0100/50000
Comarca de São Paulo - 9a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Valdir da Silva Queiroz Junior
Embargante: Sammy Dayan
Embargado: Companhia Rural Agropecuaria Sao Sebastiao
Interessados: Rosa Maria Baddini Apovian (espólio), Rubens Apovian, Marlene
Janete Apovian Boghosian e Condominio Parc Evian
Voto n° 23510
Embargos de Declaração. Despesas de condomínio. Ação de
cobrança. Acórdão embargado que negou provimento à
apelação interposta pela ora embargada. Omissão quanto ao
pedido de condenação nas penas de litigância de má-fé
formulado nas contrarrazões.
Embargos acolhidos, sem efeito modificativo do julgado.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
oferecidos em relação ao v. acórdão de f. 702/708 que negou provimento
à apelação da ora embargada, mantendo a r. sentença que determinou a
expedição da carta de adjudicação e extinguiu a execução na forma do
art. 924, II, do CPC.
Alegou a embargante a existência de omissão em relação
ao seu pedido de condenação da apelante nas penas de litigância de má-
fé formulado nas contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0051062-80.2017.8.26.0100/50000 - Voto no
3
Os embargos são tempestivos.
É o relatório.
Os presentes embargos foram distribuídos a este Relator
em razão da aposentadoria do ilustre Desembargador Gilberto Leme.
O art. 1.022 do CPC/2015 dispõe que cabem embargos de
declaração quando houver, na decisão, obscuridade ou contradição, ou
for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou
corrigir erro material.
Com razão a embargante no tocante à omissão em
relação ao pedido de reconhecimento de litigância de má-fé.
No caso, não se verifica qualquer conduta temerária da
apelante que justifique a aplicação das penas de litigância de má-fé
requerida nas contrarrazões oferecidas pela apelada embargante.
A apelante apenas exerceu o seu direito de recorrer.
Acolho, pois, estes embargos declaratórios sem efeito
modificativo do julgado.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica